Tribunal: STF
Processo: AP 2359
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    EDENILSON CAETANO FERREIRA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu autorização de deslocamento para frequentar as celebrações religiosas da Assembléia de Deus Fonte de Vida, localizada na AV. Carlos Gomes de Sá, 290 - Mata da Praia, Vitória/ ES, nas terças até 23h e, nos domingos, das 9h às 12h (escola dominical) e 16h às 21h (horário do culto noturno) (petição STF nº 140.704/2023).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao acusado EDENILSON CAETANO FERREIRA, CPF nº 833.450.867-00, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que o requerente possa participar dos cultos realizados aos domingos à noite.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por EDENILSON CAETANO FERREIRA, CPF nº 833.450.867-00, AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar os cultos realizados aos domingos, das 16h às 21h, Assembléia de Deus Fonte de Vida, localizada na AV. Carlos Gomes de Sá, 290 - Mata da Praia, Vitória/ES.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Vitória/ES, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente